Tribunal: TJMT
Processo: 1023837-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023837-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.722.422/0001-03 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIVL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PLANO – ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos da Súmula n.o 393, do STJ,
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade"
(AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, art. 373, I do CPC.

4. Desse modo, ausentes documentos comprobatórios (prova pré-constituída), a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

5. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se este prejudicado, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

6. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1030169-75.2022.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 128947741 – proc. 1030169-75.2022.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Citada, a executada MIL SOJA AGRONEGÓCIOS LTDA interpôs exceção de pré-executividade (id. 102234958). Em suas razões, alega pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para integrar a presente execução fiscal, em face da inexistência de hipóteses de responsabilidade solidária. Argui ainda pelo reconhecimento do caráter confiscatório da cobrança em tela.

Oportunizada a manifestação, o ente exequente pugnou pela não acolhimento dos pedidos (id. 107046665).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Primeiramente, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem. A análise dos argumentos fáticos e jurídicos invocados pela excipiente, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, levam a imperiosa rejeição da integralidade dos requerimentos formulados em sede de exceção de pré-executividade.

Primeiramente, suscita a excipiente o reconhecimento de sua ilegitimidade para integrar a CDA em execução, e, por consequência, a presente execução fiscal. Funda seus argumentos no fato de que inexiste hipótese de imposição de responsabilidade solidária em seu desfavor.

A despeito da argumentação posta nos autos, é forçoso reconhecer que a verificação da existência ou não da hipótese de responsabilização solidária da excipiente demanda a indispensável dilação probatória para tanto, com a análise dos exatos termos do procedimento administrativo tributário, além da análise da aplicação ou não da legislação em vigor ao caso em tela.

Nesta medida, é imperioso o reconhecimento da inexistência de prova pré-constituída acerca dos pedidos formulados nos autos, impossibilitando a análise da questão em sede de exceção de pré-executividade, conforme os requisitos elencados na súmula no 393/STJ.

Ademais, a CDA em execução goza de presunção de legalidade e higidez dos créditos que a integram, elementos não infirmados pelos argumentos e documentos apresentados nos autos.

Tal compreensão se estende, em todos os seus termos, em relação a alagação do caráter confiscatório da cobrança em tela. Isso porque a alegação vem aos autos desacompanhada de qualquer elemento probatório que o instrua, não sendo a superficial alegação posta nos autos capaz de ilidir a higidez da execução promovida pelo Fisco Estadual.

Inexiste, também em relação a tal argumentação, prova pré-constituída, impossibilitando a análise do requerimento em sede de exceção de pré-executividade.

Destarte, rejeito em sua integralidade os termos da exceção de pré-executividade manejada nos autos pela executada MIL SOJA AGRONEGÓCIOS LTDA.

Para fins de prosseguimento do feito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a execução, pugnando pelo que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 13 de setembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, pois é parte ilegítima para figurar como devedor solidário.

Alega que
“(...)embora a responsabilidade decorra do descumprimento de um dever jurídico por parte do contribuinte de direito da obrigação, a figura do responsável tributário encontra-se pré-estabelecida no nosso ordenamento jurídico, ou seja, o fisco não pode eleger a qualquer tempo e sob qualquer motivação um responsável tributário perante a obrigação, esse responsável apto a compor o polo passivo da relação jurídica
DEVERÁ
estar previsto em lei e possuir algum vínculo, ainda que indireto, com a ocorrência do fato gerador”
.

Afirma que
“(...)a responsabilidade tributária decorre de duas normas jurídicas, não necessariamente interligadas, pois se sustentam sozinhas, mas, sim, complementares, visto que para a segunda norma existir, que é a norma que trata da responsabilidade, é preciso que a primeira, que trata sobre a obrigação principal tributária em face do contribuinte, seja descumprida”.
Assim,
“(...)a
Agravante não possui qualquer responsabilidade quanto ao recolhimento do imposto devido na operação mercantil discutida, visto que figurou, tão somente, no outro polo da relação, como destinatária dessas mercadorias”
.

Narra que
“(...) a Agravante,
MIL SOJA AGRONEGÓCIOS LTDA, recebeu os produtos da SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA., sendo essa última a responsável pela apuração e recolhimento do ICMS, por se tratar de remetente da mercadoria
”.
Desse modo,
“Não existe qualquer dispositivo expresso na legislação que autorize a transferência da responsabilidade pelo pagamento do tributo ao adquirente de boa-fé da mercadoria, dessa forma,
não poderia a empresa MIL SOJA AGRONEGÓCIOS LTDA figurar no polo passivo da obrigação tributária constituída pela NAI 51731001872019119 como responsável solidária.
Razão pela qual deve a decisão agravada ser reformada.

Assevera que não há responsabilidade por interesse comum, uma vez que
“(...)a NAI fora lavrada pois as operações que remeteram soja em grãos pela parceira SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA para a parceira MIL SOJA AGRONEGÓCIOS LTDA, ora Agravante, foram supostamente realizadas sem as devidas emissões dos documentos fiscais. Percebe-se
que a Agravante nesse caso figurou tão somente como a adquirente/receptora desses grãos, ou seja,
em outro polo da relação jurídica autuada
”,
bem como
“por se tratam de pessoas jurídicas diferentes, não pode a MIL SOJA AGRONEGÓCIOS LTDA, adquirente de boa-fé da mercadoria recebida da SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA, ser penalizada, ainda que de forma solidária, visto que, conforme a legislação e jurisprudência supracitada, o interesse em comum de que trata o art. 124 do CTN não se confunde com o interesse econômico da relação entre as partes”.

Narra que, não existe responsabilidade solidária, por falta de regulamentação em lei complementar, pois
“(...)para subsidiar sua alegação, no relatório de auditoria fiscal anexo à NAI NAI/AIIM: 51731001872019119, o fisco sustenta a imaginada responsabilidade solidária da agravante MIL SOJA AGRONEGÓCIOS LTDA se baseando no art. 937, §1o, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014, e artigos 18 e 18-A da Lei Estadual 7.098/98.
Todavia, nenhum dos comandos normativos supraditos tem competência para legitimar a obrigação tributária imposta à Agravante, e, ainda que tivessem, a empresa não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas para figurar no polo passivo da NAI aqui discutida”.

Ao final, requer,
“(...)a concessão definitiva da liminar, para o fim de acolhimento da Exceção de Pré Executividade diante da ilegitimidade passiva da parte agravante, determinando a exclusão da Agravante do polo passivo da NAI/AIM 51731001872019119, com a consequente extinção do crédito tributário da sua Conta Corrente Fiscal, impedindo a inscrição em certidão de dívida ativa solidária no âmbito da PGE/MT”;

Em suas contrarrazões, a apelada argui, preliminarmente, não ser cabível, no caso em apreço, a exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória. No mérito, relata que a parte agravante é responsável solidária, o que a torna legítima para figurar no polo passivo da demanda, além de ressaltar que a multa tributária não possui caráter confiscatório (ID. 187850186).

A parte agravante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID. 189867679).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1030169-75.2022.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade.

De acordo com o processo de origem n.o 1030169-75.2022.8.11.0041, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, MT ajuizou, em 09.08.2022, a ação de execução fiscal em desfavor das empresas SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA e MILSOJA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP, visando à satisfação do crédito tributário inscrito na CDA n.o 2022580442, cujo valor alcançava a importância de R$ 7.209.512,64 (sete milhões e duzentos e nove mil e quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos).

A empresa MILSOJA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, suscitando sua ilegitimidade passiva, bem como ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, pleiteando o afastamento da imputabilidade da multa, por ser considerada confiscatória (ID. 102234958 – proc. 1030169-75.2022.8.11.0041).

Apresentada impugnação pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT (ID. 107046665 – proc. 1030169-75.2022.8.11.0041), sobreveio a decisão objurgada, proferida no dia 13.09.2023, que rejeitou integralmente a objeção de pré-executividade (ID. 128947741 – proc. 1030169-75.2022.8.11.0041).

Em face da decisão, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, cujo pedido liminar foi indeferido (ID. 185577686).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pese as argumentações vertidas nas razões do recurso, verifica-se que a controvérsia cinge-se em analisar se é pertinente a via da exceção de pré executividade para apreciar a tese de ilegitimidade passiva arguida pela empresa MILSOJA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie
ao simples exame da prova pré-constituída
.

Consideram-se matérias de ordem pública aquelas que necessitam ser examinadas em momento anterior aos atos constritivos e incluem as condições da ação e os pressupostos processuais.

Outrossim, mesmo em análise de matéria cognoscível de ofício, não pode ensejar dilação probatória.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade" (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a discussão exigia o exame de provas, não sendo possível concluir pela quitação alegada apenas com base na análise dos comprovantes de pagamento juntados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de elementos fáticos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.155.170/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

A propósito é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

A leitura da Exceção de Pré-Executividade confirma que a via adotada pelo Agravante não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente à ausência do título, deveria ter sido objeto de embargos à execução, vez que demanda instrução probatória exauriente dos fundamentos em que alicerçada.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância.

(N.U 1015092-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Além disso, como cediço, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário, de modo que o Estado não tem o ônus de provar que seus atos são legais, cabendo àquele que opõe exceção de pré-executividade, destinatário do ato, o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Corroborado com isso, o artigo 3.o, da Lei n.o 6.830/1980 (LEF) dispõe que:
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”
, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional:
“A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.

Ademais, o Código de Processo Civil prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, vejamos o art. 373, I:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

In casu
, ao analisar o executivo fiscal (proc. 1030169-75.2022.8.11.0041), observa-se que os argumentos da parte agravante são a ilegitimidade de parte e tipificação errônea, com consequente efeito confiscatório. No recurso de agravo de instrumento alega ausência de responsabilidade solidária por interesse comum e de responsabilidade solidária por falta de regulamentação em Lei Complementar.

Assim, ao apresentar a exceção de pré-executividade, a parte agravante deveria juntar as provas necessárias de plano, todavia, não fez, o que enseja a necessidade de dilação probatória, para averiguação da existência, ou não, da hipótese de ilegitimidade passiva (responsabilização solidária), pois a via escolhida possui cognição sumária.

E, como já mencionado e pacificado, não cabe dilação probatória em sede de objeção de pré-executividade.

Dessa forma, conclui-se que a questão não é estritamente de direito e envolve aspectos fáticos-probatórios. Assim, a ausência de documentação não ilide a presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que milita em favor da Fazenda Pública Estadual, o que impossibilita o acolhimento da exceção de pré-executividade.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida
e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023